Tribunal: TJSP
Processo: 1003640-81.2023.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Reajuste contratual
Órgão julgador: James Siano
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH.
Pedido de rescisão por abusividade nos valores praticados, além de multa rescisória, restituição de valores indevidos, e do pagamento feito no período de carência (60 dias). A sentença foi de parcial procedência para condenar a ré na restituição dos valores pagos a maior, reduzir a multa pela resilição.
Apelaram as

Ementa:
AÇÃO COMINATÓRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR SINISTRALIDADE E VCMH.
Pedido de rescisão por abusividade nos valores praticados, além de multa rescisória, restituição de valores indevidos, e do pagamento feito no período de carência (60 dias). A sentença foi de parcial procedência para condenar a ré na restituição dos valores pagos a maior, reduzir a multa pela resilição.
Apelaram as autoras alegando impossibilidade de arbitramento de ofício da multa rescisória, reajustes ilegais, a multa pela rescisão deveria ser afastada e não reduzida, devolução dos valores pagos relativamente ao período de carência de 60 dias.
Apela a ré, insistindo na validade do reajuste por sinistralidade e regularidade da multa contratual.

Cabimento no recurso das autoras e negado ao da ré.
Manutenção da sentença quanto ao reconhecimento da abusividade dos reajustes, aplicados em patamar superior a 60%. Relação de consumo configurada. Inversão do ônus probatório que constitui regra de julgamento, do qual não se desincumbiu a ré. Observância ao Princípio da Colaboração Processual. Reforma parcial da sentença para afastar a aplicação da multa em desfavor das autoras pela resilição do contrato e determinar a devolução às autoras, de forma simples, do valor cobrado a título de carência (relativo a 60 dias), impondo a sucumbência exclusiva à ré, fixando os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação. Majoração dos honorários advocatícios para 20% do valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recursal.

Recurso das autoras provido e negado provimento ao recurso da ré.